Tribunal: TJMT
Processo: 1005239-82.2023.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005239-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas, Depoimento, Liminar, Subsídios]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), ANTONIO CLAUDIO GOLUBINSKI - CPF: 017.019.119-22 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (AGRAVADO), IVAN SCHNEIDER - CPF: 006.502.541-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - DESVIO DE FUNÇÃO - INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL -

SUFICIÊNCIA DA PROVA - PRERROGATIVA DO JUIZ (ART. 370, CPC) - CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - RECURSO DESPROVIDO.

“Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal”
(STJ- AgInt/AREsp. 1604351/MG).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento,
com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por A
NTONIO CLAUDIO GOLUBINSKI
contra decisão do juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança n. 1005211-45.2018.8.11.0015 ajuizada contra o MUNICÍPIO DE SINOP, que no despacho saneador indeferiu a produção de prova testemunhal.

O recorrente expõe ter ajuizado ação cobrança para percepção de diferenças salariais, decorrentes do desvio da função de motorista II para operador de moto niveladora, tendo requerido na petição inicial, dentre outras, a produção de provas testemunhais devidamente fundamentada e reiterada, todavia, foi indeferida.

Em suas razões, suscita afronta ao devido processo legal, consubstanciado em cerceio de produção da prova testemunhal de que exerce habitualmente a função de operador de moto niveladora, termos em que requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão agravada e, no mérito, o seu provimento a fim de oportunizar a produção da prova testemunhal, devidamente fundamentada.

Indeferiu-se o efeito suspensivo (id. 162083652).

Sem contrarrazões (id. 169171173).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer do Procurador de Justiça Dr. Roberto Aparecido Turin, opinou pelo provimento do recurso (id. 17278650).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso devolve a exame decisão proferida no
despacho saneador, nos autos de ação voltada ao pagamento decorrente de desvio de função, que indeferiu a produção de prova testemunhal.

Descendo aos fatos, para melhor compreensão, transcreve-se o seguinte excerto da especificação de provas pelo ora agravante:

“
Para tanto, oportuno mencionar que o Autor, enquanto operador de moto niveladora, preenche diariamente o diário de bordo, documento individualiza toda a atividade exercida no dia pelo Autor, de modo que ao retornar a Secretaria de Obras é entregue ao encarregado, arquivando-a.

O procedimento adotado pela Secretaria impede que o Autor extraia cópia, diariamente, dos mesmos, tendo e vista o exíguo tempo, todavia colaciona algumas fotografias dos Diários de Bordo que comprovam o efetivo exercício de operador de moto niveladora, bem como vídeos que seguem em anexo.

Desta forma, com amparo no artigo 438 do Código de Processo Civil, requer seja
requisitada
a apresentação da relação de
Diário de Bordo
elaborados pelo Autor que se encontram arquivados na repartição pública municipal, entre o período de 2013 até a presente data.

De outro norte visando comprovar o efetivo exercício ao cargo de operador de moto niveladora, requer a produção de prova testemunhal, cujo rol ora se colaciona” (id. 34057951).

Lidos os termos do petitório, resulta inequívoco o preenchimento - diariamente - do documento nominado “diário de bordo”, a ser arquivado na Secretaria de Obras, o qual individualizada a atividade exercida pelo autor, o que informa o acerto da r. decisão agravada
- verbis:

“– Provas: Pelo Requerente foi postulada pela APRESENTAÇÃO da relação do DIÁRIO DE BORDO elaborado pelo Requerente que se encontram
“arquivados na repartição pública municipal, entre o período de 2013 até a presente data”.
Ainda, postulou pela produção de PROVA TESTEMUNHAL, ao que juntou o rol das testemunhas.

O Requerido postulou pela
“produção de contraprova, representada pela prova oral, com oitiva de testemunhas em audiência, as quais comparecerão espontaneamente, também protestando pelo depoimento pessoal do Requerente, sob pena de confissão ficta, além de eventual juntada de documentos novos”.

VI – Quanto a PRODUÇÃO de PROVA TESTEMUNHAL e DEPOIMENTO PESSOAL, entendo que se mostra FRÁGIL e DESPICIENDA,
eis que não trará informação relevante ao DESLINDE do FEITO, nada mais que a REPETIÇÃO das ALEGAÇÕES INICIAIS.

É cediço que
ao JULGADOR cabe ANALISAR a PERTINÊNCIA, a oportunidade e a RELEVÂNCIA da PRODUÇÃO de PROVAS no processo, de modo que lhe CABE DECIDIR se as provas requeridas SÃO ÚTEIS ao RESULTADO da LIDE, cabendo-lhe inferir sua INFLUÊNCIA no resultado da lide, conforme dispõe o art. 370, § único, do CPC.

VII – Com relação
à APRESENTAÇÃO da relação do DIÁRIO DE BORDO elaborado pelo Requerente, DEFIRO o PETITÓRIO realizado em ID. 34451288, ao que DETERMINO que o REQUERIDO apresente nos autos, no prazo de 30 (trinta) dias, o DIÁRIO DE BORDO elaborado pelo Requerente
que se encontram
“arquivados na repartição pública municipal, entre o período de 2013 até a presente data”.

VIII – OS PONTOS CONTROVERTIDOS residem: comprovação da laboração exercida no cargo de operador de moto niveladora e a data que o Requerente começou a trabalhar nesta função”. (caixa alta no original, grifei)

Deveras, cabe ao juiz, como destinatário da prova, determinar a produção das necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias (art. 370 e 371, CPC). No caso pressuposto fático, o indeferimento da
prova

testemunhal
encontra lastro no estado instrutório dos autos, uma vez que o “diário de bordo” consigna a atividade diária do servidor e, mais importante, houve determinação para juntada dos registros do período correspondente ao alegado desvio de função.

Desse modo, como resulta evidente, se o magistrado constatou a existência de provas suficientes para o seu convencimento, não há cerceamento de defesa no indeferimento da prova oral.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou protelatórias. 3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2022)

A
nte o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024